Tribunal: TCU
Processo: 036.411/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Apurar eventual prática de nepotismo cruzado.

Inteiro teor:
Acórdão 3369/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação autuada pela AudPessoal com vistas à apuração da possível ocorrência de nepotismo cruzado na ocupação do cargo comissionado de Secretário Parlamentar do Gabinete do Deputado Federal Daniel Trzeciak Duarte; Considerando que a Sra. Evanir Fonseca Hammes Barz, que é esposa do Vice-Prefeito de Pelotas-RS (Idemar Barz), ocupa o cargo de Secretária Parlamentar no Gabinete do Deputado Federal Daniel Trzeciak Duarte, Considerando que a Sra. Daniela Trzeciak Duarte, que é irmã do Deputado Federal Daniel Trzeciak Duarte, possui cargo comissionado na Prefeitura do Município de Pelotas-RS; Considerando que o nepotismo viola a Súmula Vinculante 13 do STF, além dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade perante a Administração Pública, mostra-se cabível a determinação ao órgão público que adote as providências cabíveis, visando a dispensa da servidora, de acordo com a Jurisprudência do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente, fazendo as determinações e dando ciência das impropriedades elencadas pela unidade especializada, de acordo com os pareceres constantes nos autos e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.411/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1 determinar que a Câmara dos Deputados adote, no prazo de sessenta dias, as seguintes providências: 1.6.1.1. verificar a ocorrência de nepotismo cruzado na indicação da Sra. Evanir Fonseca Hammes Barz para ocupar cargo em comissão no Gabinete do Deputado Federal Daniel Trzeciak, com fulcro na Súmula Vinculante 13 e no art. 11, inciso XI, da Lei 8.429/1992; 1.6.1.2. caso confirmada a ocorrência do nepotismo, autuar processo administrativo para que dispensar a Sra. Evanir Fonseca Hammes Barz do cargo comissionado no Gabinete do Deputado Federal Daniel Trzeciak, por ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, nos termos do art. 37, caput , da CF/1988; e 1.6.2.3. promova o registro sintético das medidas adotadas em seu relatório de gestão, dando cópia do expediente ao respectivo órgão de controle interno, bem como notifique a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, no prazo de 30 (sessenta) dias, informando acerca das medidas iniciadas pelo órgão, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução-TCU 259/2014.